Tribunal: STF
Processo: ARE 1587862
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Empregada pública municipal aposentada. Dispensa. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a dispensa de  empregada pública aposentada, com base em decisão de ação civil pública, mediante a qual foi determinada a cessação da estabilidade de servidores aposentados, bem como na existência de lei municipal que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância.
2. A recorrente busca a nulidade de sua dispensa e reintegração ao cargo, com pagamento de vencimentos, alegando violação a dispositivos constitucionais, inobservância do Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral e a aplicabilidade da exceção do art. 6º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, por ser celetista e não haver lei municipal que impeça a continuidade do vínculo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a dispensa de empregada pública aposentada, ocorrida antes da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, foi motivada e se a ela se aplica a exceção do art. 6º da referida Emenda Constitucional, considerando a existência de decisão judicial transitada em julgado e legislação municipal que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem decidiu que a aposentadoria cessa o vínculo laboral para empregados públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social antes da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, quando há regra municipal que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância.
5. A decisão fundamentou-se na Lei Complementar municipal nº 2, de 1992, pela qual se instituiu o regime jurídico único para os servidores do Município, e no julgamento de ação civil pública em que se determinou a cessação da estabilidade dos servidores públicos municipais aposentados.
6. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame dos elementos probatórios dos autos, a apreciação da legislação infraconstitucional local e do acórdão proferido na ação civil pública, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.
7.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional local em recurso extraordinário, ante os óbices dos verbetes nº 279 e 280 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo ao qqual se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 10; EC nº 103, de 2019, art. 6º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 279 da Súmula do STF; Enunciado nº 280 da Súmula do STF; STF, ARE nº 1.460.053-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/12/2023; STF, ARE nº 1.397.622-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/03/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMPREGADA PÚBLICA APOSENTADA. DISPENSA MOTIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em Exame 
1. Ação ajuizada contra o Município de Araraquara. A autora, empregada pública, foi aposentado antes da Emenda Constitucional nº 103/19 e dispensada em razão de ação civil. Busca a nulidade da dispensa e reintegração ao cargo, com pagamento de vencimentos desde a dispensa até a recondução. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão devolvida consiste em determinar se a dispensa da autora pela Administração Municipal foi imotivada e se a ela se aplica o decidido no Tema nº 606 do STF, implicando na recondução ao emprego público e pagamento das verbas salariais. 
III. Razões de Decidir 
3. A decisão na ação civil pública determinou a cessação da estabilidade dos servidores aposentados, obrigando o Município a revisar os atos de demissão. 
4. Embora a aposentadoria da autora tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 103/19, não se aplica a exceção do art. 6º da referida Emenda Constitucional. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria cessa o vínculo laboral, para os empregados públicos que se aposentaram pelo RGPS antes da Emenda Constitucional nº 103/19 se houver regra municipal que preveja a aposentadoria como hipótese de vacância para os empregados públicos.” (e-doc. 13). 

2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, e 41, § 1º, incs. I, II e III, da Constituição da República e a inobservância ao Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, ao argumento de que a aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, devendo ser observado o respectivo art. 6º, no que ressalvou a hipótese dos autos da aplicação do § 14 do art. 37 da CRFB.

2.1. Sustenta que a “decisão transitada em julgada em Ação Civil Pública nº 1016511- 52.2017.8.26.0037 a qual determinou a cessação da estabilidade dos servidores públicos municipais aposentados, condicionando tal demissão à motivação do ato, bem como, a decisão, em nenhum instante, determina a demissão de todos os servidores”. 

2.2. Aduz que a demissão sem a devida motivação, conforme determinado na referida ação civil pública, “é uma violação frontal do Princípio da Impessoalidade, considerando que centenas de servidores foram mantidos em seus cargos e continuam laborando até a presente data”.

2.3. Ressalta ser celetista, e não estatutária, o que afasta a aplicação do Tema RG nº 1.150. Afirma, ainda, “que não existem leis municipais que impeçam a continuidade do vínculo celetista”. Ao final, requer o provimento do recurso, “para o fim de reforma o r. acórdão e desta forma determinar a reintegração do Recorrente ao cargo que ocupava, qual seja, retornar ao status quo ante, conforme entendimento firmado no Tema 606 desta Corte Suprema”. (e-doc. 15).

3. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 17).

4. O apelo extremo não foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (e-doc. 18), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 20).

É o relatório.

Decido.

5. Consta da sentença o seguinte:

“É incontestável que a reclamante foi contratada mediante concurso público para exercer o cargo de Agente de Enfermagem, sob o regime da CLT, se aposentou espontaneamente, por tempo de serviço, em 09/12/2008 e prestou serviços até o dia 20/03/2023. 
A Lei Complementar Municipal nº 02/1992 instituiu o chamado "regime jurídico único", disciplinado pela Consolidação das Leis do Trabalho, para todos servidores da administração direta e indireta do Município, sendo que o regime vigente que até então era o estatutário. Posteriormente, a Câmara Municipal de Araraquara, através da Lei nº 5.750/01, reinstituiu o regime estatutário, exceto para a função de motorista. 
Diante desse cenário, aos servidores celetistas são estendidas diversas prerrogativas próprias do regime estatutário, como estabilidade, abono permanência, entre outros. 
No entanto, não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores: (...).” (e-doc. 9, p. 1-2; grifos acrescidos).

6. Transcrevo abaixo os fundamentos do acórdão referente ao julgamento do recurso inominado:

“(...) No caso dos autos, havia uma discussão judicial a respeito da mantença na ativa de servidores públicos aposentados de seus cargos ou empregos públicos. O resultado do julgamento da ação civil pública autuada sob o nº 1016511-52.2017-8.26.0037 refletiu no encerramento do vínculo funcional não só da ora apelante junto ao Município apelado como de diversos outros. 
Portanto, não há como analisar a presente lide distanciando-se do quanto decidido na ação civil pública. Esta, em primeiro grau foi julgada procedente, declarando a cessação da estabilidade dos servidores a partir de suas aposentadorias, impondo-se ao Município de Araraquara o dever de revisar os atos de demissão já exarados. E a sentença foi confirmada por este Tribunal de Justiça nos seguintes termos: 
Ação civil pública - Servidores públicos aposentados - Continuação no cargo, recebendo aposentadoria e também remuneração - Cessação da estabilidade, a partir da aposentação - Determinação de revisão dos contratos dos servidores aposentados, decidindo-se, motivadamente, quais serão rescindidos e mantidos - Possibilidade de instituição de programa de demissão voluntária compatível com a preservação do interesse público - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1016511-52.2017.8.26.0037; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1º Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 24/05/2019) 
Nas razões de decidir o acórdão consignou: 
“Como bem entendeu a sentença, tendo o servidor requerido e obtido a aposentadoria, não pode continuar a prestar serviços ao Estado, seja como celetista ou estatutário, pois o cargo ficou vago, e, para que reingressasse no serviço, deveria fazê-lo através de concurso público. 
Com a aposentadoria cessa o vínculo laboral que prende o servidor ou o empregado, devendo ser interrompido o pagamento da remuneração do cargo antes ocupado. 
Embora exista a faculdade de o Administrador possibilitar que o servidor aposentado continue a prestar serviço para o mesmo órgão ou entidade, deve ele observar os princípios constitucionais, assim como a saúde financeira do órgão público. A garantia de readmissão com estabilidade gera verdadeiro problema econômico ao erário, pois não seria possível o rompimento do vínculo empregatício, mesmo que a situação financeira do Município assim recomendasse.” 
Se assim ficou determinado e confirmado, ao Município de Araraquara restava se adequar ao comando jurisdicional. 
Os documentos de fls. 118/119 indicam que a rescisão contratual da recorrente se deu por ela já se encontrar aposentada, conquanto tenha permanecido na ativa pelo mesmo vínculo funcional, dando-se cumprimento ao quanto determinado na ação civil pública nº 1016511-52.2017.8.26.0037. 
É sabido que o art. 37, XVI e XVII, da Constituição prevê ser vedada a acumulação de cargos públicos, salvo nas hipóteses permitidas em lei. Assim como há comando constitucional no sentido de vedar “a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.” (§ 10, do art. 37, da Constituição Federal), pelo que existindo comando local legal a indicar a aposentadoria como hipótese de vacância de emprego público, o apelante poderia ser afastado da ativa. 
Nem se diga que seria aplicável ao caso a exceção do artigo 6º da emenda constitucional nº 103/19. Como bem demonstrou a sentença, a lei municipal de Araraquara nº 02/1992 instituiu o chamado regime jurídico único para os seus servidores. Por isso a todos se aplicam as mesmas regras, não podendo ser diferenciados em razão da origem do vínculo que os fez ingressar no serviço público. Beneficiaram-se esses servidores das vantagens funcionais entregues aos concursados. Não podem invocar que estão isentos das normas que não os beneficiam. 
A exceção prevista na emenda constitucional citada exige, para sua aplicação, a inexistência de norma local tornando vacante o cargo exercido pelo aposentado. 
No caso existe a citada regra. A legislação local prevê a referida vacância, que se aplica a todos os seus servidores, pois todos estão sujeitos ao regime único.
 No que toca ao prequestionamento, não está o julgador obrigado a citar todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, quando por meio de outros, ou de argumentação pertinente, enfrentou o mérito convenientemente. 
Por isso fica mantida a sentença, por seus próprios e brilhantes fundamentos. 
Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majora-se em desfavor da autora em 2% a honorária antes fixada a título de honorários recursais, observada a gratuidade processual antes deferida. 
Dessarte nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 13, p. 5-7).

7. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu com base nos pressupostos probatórios dos autos, no disposto na Lei Complementar municipal nº 2, de 1992, e no julgamento da Ação Civil Pública nº 1016511-52.2017-8.26.0037, na qual determinado o fim da estabilidade a partir do ato de aposentação.

8. Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, da apreciação da legislação infraconstitucional local e do acórdão proferido na referida ação civil pública seria possível eventualmente concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices, na espécie, dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria pelo regime geral de previdência social. vacância do cargo. Reintegração sem concurso público. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 
2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.460.053-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TESE FIXADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO. LEI LOCAL VIGENTE À DATA DA JUBILAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.
 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(ARE nº 1.397.622-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/03/2023, p. 28/03/2023).

9. Nesse sentido são ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.445.529/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 28/08/2023; RE nº 1.473.905/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 06/02/2024; ARE nº 1.517.391/SP, de minha relatoria, p. 09/10/2024; ARE nº 1.535.177/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), p. 24/02/2025; ARE nº 1.572.942/RS, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), p. 03/11/2025; ARE nº 1.585.044/RS, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), p. 03/02/2026.

10. Por fim, registro que o Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.264.361/SP, interposto pelo Município de Araraquara/SP com o fim de impugnar o citado acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 1016511-52.2017-8.26.0037, foi desprovido pelo Ministro Edson Fachin em decisão publicada em 12/11/2020, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 06/02/2021.

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator